Tribunal: STF
Processo: RHC 124968
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE MAUS-TRATOS COM RESULTADO MORTE (7 VEZES) E MAUS- TRATOS NA MODALIDADE SIMPLES (20 VEZES). ARTIGO 136, CAPUT, E § 2º. CONTROVÉRSIA ACERCA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/08/2013, RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/06/2013, RHC nº 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/06/2013, HC nº 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11.06.13, e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03/12/2014.



    2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação.



    3. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para reapreciar a arcabouço fático, com vistas a sub-rogar o convencimento do magistrado. Precedentes: RHC 113.089-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 05/09/2014 e RHC 125.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/05/2015.



    4. Inexiste vulneração do princípio da colegialidade em decisão monocrática do relator que julga pedido ou recurso manifestamente incabível ou improcedente ou, ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula ou entendimento reiterado do respectivo Tribunal, nos termos do então vigente art. 38 da Lei 8.038/90 e artigo 21, § 1º, do RISTF.



    5. In casu, a denúncia apresentada pelo Ministério Público descreveu de forma satisfatória a conduta do paciente, não havendo que se falar em inépcia da peça acusatória, ademais, o Tribunal estadual e o Superior Tribunal de Justiça examinaram as questões relativas às supostas responsabilidade objetiva do paciente, nulidade do processo por cerceamento de defesa e às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tendo-as fundamentado adequadamente, não cabendo a rediscussão do tema perante essa Corte e nesta via processual, porquanto é incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    6. Agravo regimental desprovido.